Tribunal: TJSP
Processo: 1016136-43.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001041693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016136-43.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante CAÍQUE
TEIXEIRA SCHMITT, (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é apelado MOTOROLA
MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento originário, negaram provimento ao recurso, por maioria, vencido o 3o
juiz, que dava provimento ao apelo. Em julgamento ampliado, por maioria de
votos, negaram provimento à apelação. Acompanharam o relator, o 2o e o 5o juízes.
Declarará voto o 3o juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE, JAYME DE OLIVEIRA
E FABIO TABOSA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 17.114
APELAÇÃO No 1016136-43.2019.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS (10a VARA CÍVEL)
APELANTE: CAÍQUE TEIXEIRA SCHMITT (menor representado por
Márcia Lucchesi Teixeira Schmitt)
APELADA:
MOTOROLA
MOBILITY
COMÉRCIO
DE
PRODUTOS
ELETRÔNICOS LTDA.
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: GABRIEL BALDI DE CARVALHO
COMPRA E VENDA - Telefone celular - Entrega efetuada com atraso
de quase dois meses - Ação de indenização por danos morais
proposta pelo comprador - Sentença de improcedência - Apelo do
autor - Danos morais não caracterizados - Dissabor inerente ao
descumprimento contratual - Indenização inexigível - Apelação
desprovida
A sentença de fls. 114/118, cujo relatório é adotado,
julgou “improcedente a ação para, em consequência, julgar extinto o processo com resolução de
mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC”.
Apela o autor (fls. 121/130) pedindo a reforma da
sentença e alegando, em apertada síntese, que “torna-se evidente que o atraso de dois
meses na entrega do produto adquirido de forma online se mostra excessivo e apto a abalar a moral do
Apelante”.
O recurso foi regularmente processado e respondido
(fls. 160/169).
A
Procuradoria
Geral
de Justiça opinou pelo
provimento do recurso (fls. 198/206).
É o relatório.
Consta da inicial que “Em apertada síntese, em 13 de novembro de
2018, o Requerente adquiriu um celular Moto One diretamente no site da Requerida no valor de R$
1.424,05 (mil quatrocentos e vinte e quatro reais e cinco centavos) (Doc. 03 Comprovante de Compra
e Pagamento) com previsão de entrega para 7 dias úteis após a confirmação do pagamento. O
pagamento foi confirmado em 14 de novembro de 2018 (Doc. 04 Confirmação de Pagamento), com a
data máxima de entrega prevista para 26 de novembro de 2018. Transcorrido o prazo para entrega do
celular sem que esta tenha ocorrido, o Requerente e sua representante legal entraram em contato
diversas vezes com a Requerida para saber quando o produto seria entregue e a razão do atraso (Doc.
05 E-mails). Contudo, a Requerida apenas respondia que o pagamento não tinha sido validado
mesmo após os genitores do Requerente enviarem o comprovante e a confirmação do pagamento - e que
estavam tentando resolver o problema e solicitava que o Requerente aguardasse, demonstrando claro
descaso com a situação. Após inúmeras e infrutíferas tentativas de resolver o problema junto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Requerida, os genitores do Autor fizeram uma reclamação junto ao Procon e no site Reclame Aqui, que
também restaram inúteis, uma vez que novamente a Requerida respondia para que o Autor aguardasse
(Doc. 06
Reclamações). Além disso, frustrado pelas diversas tentativas falhas de solução e pela
ansiedade do filho que aguardava a entrega do produto diariamente, o genitor do Requerente fez
postagens em suas redes sociais relatando a má-prestação de serviços da Requerida, bem como o
sofrimento do Autor, que usou seu próprio dinheiro para comprar o celular (Doc. 07
Postagens
Facebook). Após muita insistência do Requerente por meio de e-mails e ligações, a entrega do celular foi
realizada apenas em 18 de janeiro de 2019, ou seja, quase 2 (dois) meses após a data final para entrega.
Cumpre informar que o Requerente, que conta com 11 anos de idade, economizou todo o dinheiro que
ganhou com mesada, natal, dia das crianças e aniversário, para comprar seu primeiro celular e desde a
compra compareceu todos os dias durante 2 (dois) meses na portaria de seu condomínio para checar o
correio. Desta forma, diante do claro prejuízo sofrido com a excessiva mora na entrega do celular, bem
como a má-prestação de serviços pela Requerida, não restou outra alternativa a requerente senão
socorrer-se do judiciário para ser adequadamente indenizado”.
O autor requer “A procedência do pedido com a consequente
condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), consoante toda a fundamentação e provas coligadas”.
Após contestação e réplica, o Ministério Público opinou
pela parcial procedência da ação, para fixação da indenização em R$
2.000,00, sobrevindo a sentença de improcedência.
Em que pese o inegável aborrecimento decorrente dos
fatos narrados pelo apelante, o pedido de indenização por danos morais
não comporta acolhimento.
Este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendimento
predominante no sentido de que, salvo circunstância excepcional que
coloque o contratante em situação de extraordinária angústia ou
humilhação, no caso inexistente, não há dano moral a ser reparado.
É que o dissabor inerente à expectativa frustrada
decorrente de inadimplemento contratual se insere no cotidiano do homem
médio e, a princípio, não resulta em lesão à honra ou em violação à
dignidade humana, conforme precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
BEM MÓVEL. COMPRA VIA INTERNET. AUSÊNCIA DE ENTREGA
DA MERCADORIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DIREITO DA
ADQUIRENTE À DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO ATUALIZADO
MONETARIAMENTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DA
MERCADORIA.
INADMISSIBILIDADE.
DANOS
MORAIS
INOCORRÊNCIA. Na ausência de entrega ao consumidor de produto
adquirido pela internet não incide o disposto no art. 42 do CDC a
ensejar a devolução em dobro do valor da compra por não se tratar
de cobrança indevida. O mero dissabor experimentado pela ausência
de entrega da mercadoria adquirida via internet não atinge a
dignidade ou imagem da pessoa a ensejar a condenação por danos
morais, configurando mero dissabor e transtorno do cotidiano.
Recurso desprovido. (27a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 0060590-75.2011.8.26.0577, Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desembargador Gilberto Leme, 20.5.2014)
BEM MÓVEL - COMPRA E VENDA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
COMPRA REALIZADA
PELA
INTERNET

CANCELAMENTO
DO
NEGÓCIO
-
DEVOLUÇÃO
DO
VALOR
PAGO

DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL QUE NÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
APELAÇÃO NÃO PROVIDA (33a Câmara de
Direito
Privado,
Apelação
no
1007598-53.2015.8.26.0554,
Relator
Desembargador Luiz Eurico, 28.11.2016)
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. 1.
Ausência de entrega de mercadoria adquirida no site da ré
configura mero aborrecimento, o que não basta para fundamentar a
reparação de ordem extrapatrimonial. 2. O mero descumprimento
contratual não é apto a ensejar a indenização por dano moral.
Apenas excepcionalmente, quando comprovada verdadeira ofensa a
direito de personalidade, será possível fixar indenização a esse título,
o que não acontece no presente caso. Danos morais não
configurados. Recurso não provido (34a Câmara de Direito
Privado,
Apelação
no
1000035-23.2014.8.26.0625,
Relatora
Desembargadora Kenarik Boujikian, 1.6.2016)
A par das distorções que se apresentam nos inúmeros
pedidos de indenizações envolvendo o dano moral, merece destaque lição
de Antônio Jeová dos Santos no sentido de que “o mero incômodo, o desconforto e o
enfado decorrentes de alguma circunstância, que o homem médio tem de suportar em razão mesmo do
viver em sociedade, não servem para que sejam concedidas indenizações”.
De rigor, assim, a ratificação da sentença hostilizada.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento ao apelo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016136-43.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Caíque Teixeira Schmitt,
Apelado: Motorola Mobility Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda
Juiz da Vara de Origem: Gabriel Baldi de Carvalho
Voto no 3.576
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Divergi da douta maioria porque, pelo meu voto, dava provimento, em
parte, ao recurso, para reconhecer o direito do demandante à indenização por danos
morais, apenas em quantia inferior à pleiteada.
Na espécie, o apelante e seus genitores recorreram à Fundação Procon e
ao site Reclame Aqui, bem como enviaram mensagens de e-mail, ou seja, dedicaram
tempo considerável à solução do problema, sem entretanto obter em prazo adequado
uma solução da fornecedora.
Em casos como o dos autos, em que o consumidor precisa desperdiçar
seu tempo de atividade para resolver problemas de consumo a que não deu causa, a
jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem aplicado a
chamada Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor para reconhecer o direito à
indenização por danos morais. Sobre o tema, o trecho extraído da Apelação Cível no
1061748-46.2019.8.26.010, Rel. Cauduro Padin, j. 13/02/2020, j. 13/02/2020:
"O fato não pode ser considerado mero transtorno ou dissabor incapaz de gerar
danos morais, ao contrário, a jurisprudência deste Tribunal tem aplicado a
denominada Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor que na lição de
Marcos Dessaune se configura, “quando o consumidor, diante de uma situação
de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas
competências de uma atividade necessária ou por ele preferida para tentar
resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade
indesejado, de natureza irrecuperável” (Desvio Produtivo do Consumidor. São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Paulo: Editora dos Tribunais, 2011).
Ademais, como e notório, os consumidores de maneira geral são
incentivados a realizar compras pela internet, muitas vezes obtendo dessa forma
condições mais favoráveis do que obteriam na loja física da mesma companhia. Nesse
contexto, reveste-se de particular gravidade a conduta da fornecedora, ao deixar de
proceder à entrega da coisa em tempo hábil. A mesma facilidade oferecida na aquisição
dos produtos deve ser oferecida na solução dos problemas sob pena de, não o fazendo,
como ocorre no caso dos autos, ter de suportar indenização.
Portanto, a meu ver está caracterizado o dano moral indenizável, pois não
se pode considerar o ocorrido como mero aborrecimento cotidiano, sob pena de não
coibir as práticas comerciais abusivas das empresas de comércio virtual e não reparar os
danos sofridos pelos consumidores que, como no caso, enfrentam enormes resistências
para reparação de seus direitos.
Nesse sentido, confiram-se os precedentes apontados no parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça, notadamente os seguintes (fls. 203/205):
"Rescisão contratual c/c indenizatória por danos materiais e morais. Compra de
celular Iphone 6s pela internet, que não teria sido entregue à consumidora. R.
sentença de parcial procedência, com apelos das partes. Plena aplicação do
CDC. Teoria do desvio produtivo do consumidor. Danos morais vislumbrados
e arbitrados com razoabilidade. Danos materiais consistentes apenas na
devolução do valor pago. Nega-se provimento aos apelos das partes."
(Apelação Cível no 1002283-19.2019.8.26.0032; 27a Câmara de Direito
Privado, j. 27/09/2019)
"APELAÇÃO
COMPRA
E
VENDA
PELA
INTERNET
ATRASO
INJUSTIFICADO NA ENTREGA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO APÓS
6 MESES - DANO MORAL CARACTERIZADO. Houve clara falha na
prestação do serviço pela empresa ré, na medida em que inconteste o atraso
injustificado na entrega do bem mais de 1 mês após a data prevista para
entrega, e devolução do valor pago tão somente após 6 meses do cancelamento
do contrato; - Dano moral que restou configurado, que deve ser arbitrado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R$5.000,00.
RECURSO
PROVIDO."
(Apelação
Cível
no
0004806-27.2012.8.26.0659, 37a Câmara Extraordinária de Direito Privado, j.
21/09/2017)
"APELAÇÃO. BEM MÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C.
REPARAÇÃO DE DANOS. Relação de consumo. Bem móvel. Atraso
injustificado na entrega do produto adquirido. Falha evidenciada. Obrigação de
fazer sob pena de multa. Cabimento. Danos morais caracterizados, haja vista os
notórios transtornos gerados ao consumidor para a tentativa de solução da
contenda. Fixação do patamar indenizatório consoante os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. Procedência integral
do pedido. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (Apelação Cível no
1000502-44.2017.8.26.0286, 26a Câmara de Direito Privado, j. 30/01/2020)
Relativamente ao valor da reparação moral, os seguintes parâmetros são
reconhecidos na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para
mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da
prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de
novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma
compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias
pessoais dos envolvidos.” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016)
Na doutrina de Sérgio Cavalieri Filho:
(...) após a Constituição de 1988 não há mais nenhum valor legal prefixado,
nenhuma tabela ou tarifa a ser observada pelo juiz na tarefa de fixar o valor da
indenização pelo dano moral, embora deva seguir, em face do caso concreto, a
trilha do bom senso, da moderação e da prudência, tendo sempre em mente que
se, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível, por outro,
não pode tornar-se fonte de lucro indevido (...) o juiz não pode se afastar dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, hoje tidos como princípios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitucionais” (“Programa de Responsabilidade Civil”, Ed. Malheiros, 5a ed.,
2003, p. 109).
O arbitramento deve ser realizado à luz das finalidades compensatória,
punitiva e preventiva do instituto, devendo levar em conta ainda os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade e os parâmetros consagrados na jurisprudência.
No caso concreto, diante dos principios norteadores do instituto e à luz da
realidade fática dos autos, entendo adequado o valor R$2.000,00 (dois mil reais).
Anote-se, por oportuno, que a não fixação do dano moral no valor
pleiteado não implica efeitos na sucumbência, porquanto se trata de arbitramento
judicial, na formado enunciado no 326 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "Na
ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado
na inicial não implica sucumbência recíproca.".
Dessa forma, no meu entender, a r. sentença deve ser reformada, para
condenar a ré a pagar indenização por danos morais de R$2.000,00 (dois mil reais), com
atualização monetária pela Tabela Prática do TJSP desde o arbitramento e juros de mora
legais de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso, em
parte.
JAYME DE OLIVEIRA
Terceiro Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
139B0495
5
8
Declarações
de Votos
JAYME MARTINS DE OLIVEIRA NETO
13EE93D9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1016136-43.2019.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.